Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701416-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO UCCI PINHEIRO, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na Ação de Execução Fiscal no 0021973-03.2004.8.07.0001, movido pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 180750571): “Trata-se impugnação à penhora de ativos financeiros formulada pela parte executada, MAURICIO UCCI PINHEIRO, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem no em valores provenientes de poupança. Considerando a natureza da matéria em apreço, passo à análise sem o contraditório prévio. No caso em comento, por ordem deste Juízo, ocorreu o bloqueio pelo SISBAJUD, da quantia de R$ 3.588,66 (três mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), na conta no 0039826-8, da agência no 7980, do Banco Bradesco, de titularidade do executado. A parte executada pleiteou a liberação de penhora do valor de valores bloqueados via SISBAJUD, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre importância mantida em conta corrente, com a finalidade poupar, cujo total é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo portanto, verba impenhorável. Para tanto, alega que, na referida conta não houve qualquer movimentação por um período de aproximadamente 16 (dezesseis) meses, sendo que, o derradeiro crédito nela realizado, no valor de R$ 3.564,35, ocorreu na data de 25.10.2021. É o relato. Decido. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X – A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta salários mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a poupança. Em análise dos extratos bancários carreados aos autos, verifica-se que não há qualquer denominação que identifique se tratar de conta poupança “conta-poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40(quarenta) salários mínimos – hipótese que, em tese, é proibitiva da constrição. Ademais, infere-se que, pelo longo decurso de tempo sem movimentação bancária, com realização depósitos ou resgate, que se trata de valor esquecido no banco, considerando a existência de diversas contas em diferentes instituições financeiras de titularidade da parte executada. Cumpre ainda destacar que, não se afigura razoável que se mantenha valores em conta corrente por quase dois anos sem correção monetária, ou sem aferir ganhos pela cobrança de juros sobre a quantia depositada, pois, como no caso em tela, o crédito realizado na conta, no valor de R$ 3.564,35, na data de 25.10.2021, ficou paralisado por aproximadamente 16 (dezesseis) meses. Desse modo, em que pese a alegação da parte executada, não restou comprovado que a constrição tenha sido realizada em poupança, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a penhora recaiu sobre quantia impenhorável. Preclusa a decisão, expeça-se Alvará de Levantamento do valor penhorado em favor do Exequente. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. Intimem-se” Nas razões do recurso, a parte agravante narra que foi deferido, no cumprimento de origem, o bloqueio de valores em contas bancárias de sua titularidade, ocasião em que foi bloqueada a quantia de R$ 3.564,35. Alega que a penhora eletrônica se deu em valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Aduz que, nos termos do art. 833, X, CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Afirma que o STJ, no julgamento do REsp 1812780-SC, estendeu a proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC também para valores depositados em conta corrente ou em fundo de investimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “mantendo-se até o julgamento do mérito, a quantia objeto de contrição depositada em conta judicial vinculada ao feito” e, no mérito, pede a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a desconstituição da penhora (ID 54998792). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC) e o preparo foi recolhido (ID 54998793). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à execução fiscal, em que o agravado busca o pagamento do montante inicial de R$ 975.460,31. (ID 41100955). Determinado o bloqueio de valores de titularidade do executado, foram encontrados R$ 3.588,66 em conta mantida junto ao Banco Bradesco (ID 151785662). O executado ofertou impugnação, alegando a impenhorabilidade da verba (ID 151986964). A decisão ora agravada indeferiu a impugnação, mantendo a constrição, sob o fundamento de que “pelo longo decurso de tempo sem movimentação bancária, com realização depósitos ou resgate, que se trata de valor esquecido no banco, considerando a existência de diversas contas em diferentes instituições financeiras de titularidade da parte executada”. Nesta sede, o executado pretende a desconstituição total da penhora realizada. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.)-g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023).-g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso dos autos, o bloqueio foi realizado em conta corrente do executado sem movimentação por aproximadamente 16 (dezesseis) meses, sem correção monetária nem rendimento algum, e não há provas de que a quantia penhorada constitui reserva financeira, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator